Tribunal: TJMT
Processo: 1060852-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060852-03.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELITA SILVA ALVES DE LIMA - CPF: 328.315.281-00 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998 - PLANO NÃO REGULAMENTADO –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA RECUSA NO CASO CONCRETO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Ainda que a Lei no 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas.

3. Ausente o dano moral quando, além de se tratar de dúvida razoável na interpretação de obrigações legais e contratuais, não há prova de lesão a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização” proposta por
Adelita Silva Alves de Lima
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência de urgência e condenar a ré o pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que o contrato em questão é anterior à vigência da Lei n.o 9.656/98, sendo, portanto, considerado não regulamentado, de forma que, ausente a adaptação, a cobertura se limitaria aos procedimentos expressamente previstos no instrumento contratual, dentre os quais não figuram aqueles postulados na inicial. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a juíza sentenciante ignorou o pedido de produção de prova oral e documental, formulado com o objetivo de corroborar a tese supramencionada. No mérito, milita pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A operadora do plano de saúde defende que, devido à ausência de previsão contratual, não é obrigada a custear os procedimentos postulados pela autora, por se tratar de
contrato não regulamentado
, celebrado antes da vigência da Lei n.o 9.656/1998.

Da tese deriva, inclusive, a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a apelante pretendia comprovar, documental e oralmente, que o contrato não é regulamentado e que a autora deixou de realizar o procedimento de adaptação.

No julgamento do
leading case
RE 948.634/RS, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 123), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a Lei n. 9.656/1998 é inaplicável aos contratos celebrados antes de sua vigência, com exceção daqueles adaptados ao seu regime:

“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal,
somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência
, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”

Entretanto, ainda que a Lei no 9.656/1998 não se aplique ao contrato celebrado entre as partes, a relação entre o consumidor e o fornecedor de plano de saúde é inegavelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CDC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DO CDC.

INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) não é aplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência.
2.- Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência.
3. A discussão posta nos autos, incidência do CDC, foi objeto do devido prequestionamento no acórdão recorrido, não havendo óbice a sua apreciação nesta Corte. Para se examinar se o caso é, ou não, de aplicação do CDC foi submetida a esta Corte a análise das questões pertinentes ao deslinde do incidente, entre as quais a ocorrência de renovação do contrato, bem como a existência de obrigação de trato sucessivo, aspectos devidamente suscitados nas contrarrazões ao especial. 4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n. 323.519/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 18/9/2012.)

Entre seus pilares, o CDC estabelece a obrigação de adequação dos produtos e serviços às legítimas expectativas do consumidor (art. 18, §6o, III e art. 20, §2o) e a proteção contra cláusulas abusivas, sobretudo em se tratando de um serviço essencial como a saúde (art. 22).

E, em conformidade com os artigos 51 e 54 do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, entre outras situações, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Além disso, ao negar a cobertura dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde e vida digna da autora, a operadora do plano de saúde impôs restrições que violam os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos no Código Civil como preceitos de ordem pública, oponíveis inclusive aos contratos celebrados antes de sua vigência, nos termos do art. 2.035, parágrafo único:

“Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.”

No caso concreto, ainda que não preveja expressamente os procedimentos cirúrgicos mencionados na inicial, o contrato possui cobertura expressa para o tratamento de diabetes e hipertensão, além de clínica e cirurgia angiológicas (id. 178927310 – 5 e 9).

E, conforme jurisprudência do STJ, “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas
” (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

Assim, considerando que o contrato previu expressamente a cobertura das doenças que acometem a autora, a operadora é obrigada a disponibilizar os tratamentos correlatos, sendo abusiva qualquer disposição contratual em sentido contrário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO PELA LEI N. 9.656/1998
– CONTRATO FIRMADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA – PACIENTE IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE CÁLCULO URETERAL – NECESSIDADE DE CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – CUSTEIO DEVIDO –
ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC
– REPARAÇÃO MORAL AFASTADA – DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Ainda que a Lei no 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 801.687/PR).

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
[...]”

(N.U 1022276-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Contudo, o pedido de afastamento da indenização por danos morais merece deferimento.

Isso porque, embora indevida, a conduta da ré se mostrou fundada em dúvida razoável na interpretação de obrigações legais e contratuais, o que, aliado à ausência de prova de lesão a direitos da personalidade, revela a inocorrência de dano moral.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). 11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
. 12. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a indenização por danos morais. Devido ao decaimento parcial, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023